Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Processo : 0714936-30.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 70445758) que, na ação declaratória proposta por LUCILEIDE FERREIRA DA SILVA em face de NB TELEFONIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e IVANI ALVES MOREIRA, julgou procedente o pedido para declarar nulo o ato de alteração 01 da empresa ré NB Telefonia e Representação LTDA, a fim de que a autora fosse excluída do quadro societário. Intimada a se manifestar quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (id. 71401718), a apelante desistiu do recurso (id. 72175105). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator